Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0729718-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUAN VILLAR PERES AMARAL RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. 1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64264398), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. 2. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor/recorrente alega que foi vítima de golpe perpetrado por pessoas que se fizeram passar por representantes do Nubank, instituição administradora da sua conta corrente, e o induziram a realizar transferências para correntista do Banco PAN. Sustenta que ocorreu falha no sistema de segurança do Banco PAN e pugna pela reforma da sentença, para a restituição de R$5.955,11 e pagamento de indenização por danos morais. 3. A ré/recorrida alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e ressalta a culpa exclusiva da vítima, que transferiu valores para terceiros sem verificar a veracidade das informações. Requer a manutenção da sentença. 4. Em consulta ao PJE, constata-se que o autor ajuizou idênticas demandas em desfavor do Nubank, mantenedora de sua conta corrente (0732888-24.2024.8.07.0016), e Pag Seguro, instituição financeira administradora de uma das contas beneficiadas (0729726-21.2024.8.07.0016). Em ambos os processos os pedidos foram julgados improcedentes, confirmados em grau recursal pela Segunda Turma (Acórdão 1908421, 07297262120248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no PJe: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e por esta Terceira Turma na 14.a Sessão Virtual, realizada em 30/09 a 4/10/2024, cujo acórdão está pendente de publicação. 5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6. O autor/recorrente alega que recebeu ligação telefônica de suposto representante do Nubank e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, fez contato com número de WhatsApp, seguiu as orientações e transferiu as quantias de R$800,00 e R$4.980,00 para terceiro (ID 64264399 e 64264400). 7. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade ligação telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, fez contato com o número de WhatsApp indicado, seguiu as orientações recebidas e realizou transferências de sua conta corrente e via cartão de crédito para terceiros, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito. 8. Outrossim, não há evidência de vazamento de dados pessoais e bancários do autor, uma vez que não foi exibida mensagem sobre compras fraudulentas com indicação de destinatário ou qualquer outro dado pessoal ou bancário do autor. 9. As transferências foram realizadas em 27/02/2024, às 14h10 e às 14h19, tendo o autor comunicado o fato à autoridade policial e solicitado o bloqueio ao Nubank no mesmo dia, às 16h58 (ID 64264402). Constata-se que o Nubank iniciou o procedimento de contestação, entrou em contato com a ré e foi informado em 28/02/2024 da impossibilidade de recuperação do valor, ante a ausência de saldo na conta beneficiada (ID 64264399 - Pág. 2 e 64264400 - Pág. 2; e ID 63363489 - Pág. 15 do Processo 0732888-24.2024.8.07.0016). Assim, evidencia-se que a Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, foi atendida pela instituição financeira, embora frustrada a tentativa de bloqueio. 10. Destarte, não demonstrada falha no dever de segurança do sistema bancário, irretocável a sentença vergastada. 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. A parte recorrente alega violação ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Constituição Federal. Aponta pela responsabilidade da Instituição Bancária frente ao dano causado ao recorrente e afirma que a sensação de desamparo do consumidor ante à inércia do Banco, que não adotou medidas necessárias para proteger o consumidor, deve ser compensada e não tratada como simples aborrecimento. Alega que o golpe sofrido pelo recorrente decorreu de falha na prestação de serviço. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal